Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-23.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1006908-23.2018.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Licença Prêmio]

Relator:
Des(a).MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA - CPF: 046.001.001-82 (AGRAVANTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. VOTO VISTA. ORIGEM: AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA PRÊMIO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DA
ANALISE
DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL PRATICADA PELO RECORRENTE. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 1006908-23.2018.8.11.0041, afastando a concessão do benefício da licença-prêmio, uma vez que a servidora foi estabilizada pelo art.19 do ADCT.

Suscita a Agravante, em sede de preliminar: a) nulidade da decisão monocrática por falta de análise da arguição feita nas contrarrazões quanto à inovação recursal; b) violação à cláusula de reserva de plenário frente ao controle difuso de constitucionalidade praticado na decisão monocrática; c)
julgamento
extra petita
na decisão monocrática ao invalidar a decisão do Estado de Mato Grosso que concedeu direito à Agravante de ser indenizada pelas licenças-prêmios não usufruídas, pois em nenhum momento foi alegada a invalidade do processo administrativo.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, uma vez que o Estado de Mato Grosso reconheceu o seu direito de ser indenizada e que já
foi-lhe
concedida outras licenças prêmios anteriormente.

O Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 117127466) requerendo seja a Autora condenada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (Id. 120145470 e 120961996)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 110991499).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA, OAB/MT 10180-O.

V O T O (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP(RELATORA):

Antes de adentrar no julgamento das questões processuais e materiais, faço um breve retrospecto do processo.

A ação de base é Ação de Indenização de Licenças Prêmios Não Usufruídas, a qual foi julgada procedente pelo juízo
a quo
.

Interposto o respectivo Recurso de Apelação, este foi provido monocraticamente, sob o fundamento da Apelada ser servidora pública estabilizada de forma extraordinária pelo art. 19 do ADCT.

Opostos
aclaratórios
, estes foram rejeitados.

Interposto Recurso de Agravo Interno pela Autora (Id. 108585996) suscitando, em sede de preliminar: a) nulidade de decisão monocrática por não ter analisado a questão da inovação recursal; b) violação à cláusula de reserva de plenário; c) julgamento
extra petita
.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, uma vez que o Estado de Mato Grosso reconheceu o seu direito de ser indenizada e que já
foi-lhe
concedida outras licenças prêmios anteriormente.

O Estado de Mato Grosso também interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 117127466) requerendo seja a Autora condenada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Agravo Interno da Autora não foi conhecido, ao passo que o Agravo Interno do Estado foi provido, conforme decisão monocrática proferida no Id. 146964158.

A Autora interpôs novo Recurso de Agravo Interno (Id. 150088172) sob o argumento ocorrência de
error
in procedendo
, haja vista que o Recurso de Agravo Interno por ela interposto anteriormente deveria ser julgado pelo Colegiado e não monocraticamente, bem como reiterou as teses outrora defendidas.

Este segundo Recurso de Agravo Interno não foi conhecido, bem como aplicada multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC, conforme decisão proferida no Id. 167300665.

A Autora, após pagamento da multa processual, interpôs um terceiro Recurso de Agravo Interno (Id. 174762694) argumentando ocorrência de
error
in procedendo
e reiterou as teses defendidas anteriormente.

Em sessão Colegiado, em decisão unânime, foi reconhecida a ocorrência de
error
in procedendo
das decisões monocráticas anteriores que analisaram os Recursos de Agravos Internos, conforme acórdão acostado no Id. 199706310, razão pela qual trago a julgamento Colegiado os respectivos Agravos Internos.

Insta destacar que acórdão acima foi, apenas e tão somente, no sentido de trazer a discussão travada nos Agravos Internos para o Colegiado, ou seja, não enfrentou, como não poderia deixar de ser, nenhum questionamento (preliminar ou de mérito) dos referidos agravos.

Analiso em primeiro lugar, o Recurso de Agravo Interno interposto pela Autora por ser o mais abrangente.

- RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AUTORA.

VOTO PRELIMINAR

(INOVAÇÃO RECURSAL)

A Autora suscita, em sede de preliminar, nulidade da decisão monocrática por falta de análise da arguição feita nas contrarrazões do apelo quanto à inovação recursal, pois o argumento da Autora ser estabilizada pelo art. 19 do ADCT somente foi suscitado em sede de Recurso de Apelação.

Logo, não poderia esta Relatora ter provido o apelo estatal para negar o direito da Autora em receber em pecúnia licença prêmio não usufruída, sob o fundamento desta ser estabilizada extraordinariamente.

Em que pese o argumento exposto pela Agravante, não houve inovação recursal.

É necessário distinguir inovação recursal de fundamento ou razão de decidir.

Inovação recursal está relacionada à MATÉRIA FÁTICA, ou seja, há inovação quando FATOS NOVOS são suscitados apenas e tão somente em grau recursal.

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITAR - EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIR - REVELIA DECRETADA - MATÉRIAS DE FATO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECER DE PARTE DO RECURSO - VALOR DOS DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO PERMITIDO - REDUÇÃO INCABÍVEL. - Quando o recurso apresenta fundamentação hábil a apontar suposto equívoco na decisão recorrida, com o fito de reformá-la, fica afastada a tese de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade. - Diante da fragilidade da fundamentação utilizada para embasar o pedido e pelo fato
do
recurso encontrar-se em fase de julgamento, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença. -
A abordagem das questões fáticas, apenas no segundo
grau de jurisdição,
diante da decretação da revelia, é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio,
a configurar supressão de instância (inovação recursal)
e cerceamento do direito de defesa da parte contrária. - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - Nos termos do artigo 405 do CC, nas relações contratuais, "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial". - Os honorários de sucumbência foram fixados no percentual mínimo legal previsto de modo a impossibilitar a minoração pretendida. (TJ/MG-Apelação Cível 1.0000.23.285557-7/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2024, publicação da súmula em 21/05/2024) (NEGRITEI)

Insta salientar que o Código de Ritos não veda o conhecimento e apreciação de fatos supervenientes e suscitados em grau recursal.

No entanto, para que fatos novos sejam apreciados na esfera recursal, necessário que o Recorrente comprove, de forma satisfatória, que tal fato somente deixou de ser questionado anteriormente por motivo de força maior, a teor do que dispõe o art. 1.014 do CPC,
in
verbis
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Definitivamente não é o caso dos autos, onde todos os documentos e fatos já estavam expostos a apresentados desde a exordial.

De outro
norte
, a inovação recursal não se confunde com a fundamentação, motivação ou razão de decidir.

Para que o juiz decida e julgue uma lide são necessárias duas coisas: fatos e prova.

Isto significa que o juiz não está
adstrito
aos fundamentos legais apresentados pelas partes, pois o julgador deve sentenciar aplicando as normas que entender cabíveis.

É partir desse contexto que surge os seguintes brocardos:

A) “O juiz conhece o direito”
(
iura

novit

curia
);

B) “Dá-me os fatos que lhe darei o direito”
(
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
)
.

Tanto é verdade que a única parte da sentença que faz coisa julgada é a parte dispositiva, conforme disciplina o art. 504, I, do CPC,
in
verbis
:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

Da mesma forma que o juiz não está
adstrito
aos FUNDAMENTOS LEGAIS apresentados pelas partes, pode o Recorrente apresentar recurso com fundamentação legal diversa daquela defendida em primeiro grau, sem que isso configure inovação recursal.

Somente será inovação recursal, caso o Recorrente apresente FATOS NOVOS em grau recursal.

Nesse sentido, trago à colação a doutrina do
Profº
Alexandre Freitas Câmara,
in
verbis
:

“Como regra geral, portanto,
não se admite o
ius

novorum
, isto é, a inovação dos fundamentos fáticos em sede de apelação
. Poderá o apelante, evidentemente, suscitar questões que, por expressa previsão legal, podem ser deduzidas a qualquer tempo (como se dá com a prescrição ou a decadência). Também poderá o apelante suscitar questões de direito, em relação às quais não há – ao menos nas instâncias ordinárias – preclusão.
É perfeitamente possível, por exemplo, que o apelante apresente em grau de apelação uma argumentação jurídica inteiramente nova, suscitando uma tese distinta da que vinha defendendo no primeiro grau de jurisdição. Pode mudar a qualificação jurídica dos fatos, pode sustentar argumentos jurídicos inéditos. Fundamentos fáticos novos, porém - e pouco importando se são fatos essenciais ou não – só podem ser suscitados na apelação se ficar demonstrado que não foram deduzidos no primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior.

Daí, se vê, portanto, que a apelação não é um novo processo, mas um mecanismo hábil a permitir o reexame daquilo que tramitou perante o primeiro grau de jurisdição. Incumbe ao tribunal, ao
rejulgar
a causa, fazê-lo a partir das mesmas bases em que se tenha apoiado o julgamento de primeiro grau, analisando as mesmas questões de fato e valorando as mesmas provas.
O surgimento de questões fáticas novas é absolutamente excepcional, só podendo ocorrer se tal matéria não foi deduzida no primeiro grau de jurisdição por motivo
de força maior.
” (Câmara, Alexandre Freitas,
in
Manual de Direito Processual Civil, 2ª ed. – Barueri (SP), Atlas, ano, 2023, pág.: 1676 e 1677) (NEGRITEI)

Nesse diapasão, o fato
do
Recurso de Apelação ter sido provido, com fundamento no art. 19 do ADCT (a servidora estabilizada extraordinariamente não tem direito à licença-prêmio) não configura inovação recursal, pois, repito, a inovação ocorre quando apresentados fatos novos e não quanto à fundamentação legal.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE JUNHO DE 2024:

A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) QUANTO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. O 2º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 17.06.2024.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva
contra decisão proferida pela E. Desa. Maria Erotides Kneip, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, e julgou improcedente a
Ação de Indenização de Licenças-Prêmio Não Usufruídas n° 1006908-23.2018.8.11.0041
, e redirecionou a verba sucumbencial, por entender que não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira (Id. 10433964 – Pág. 1 a 5).

Em seu voto, a e. Relatora afastou a preliminar nulidade da decisão monocrática por falta de análise da arguição feita nas contrarrazões quanto à inovação recursal.

Solicitei vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem.

Na origem,
Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva
, ora agravante, ingressou com a
Ação de Indenização de Licenças-Prêmio Não Usufruídas n° 1006908-23.2018.8.11.0041
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, e após regular tramitação, com base no reconhecimento do direito almejado via Processo Administrativo n° 53357/2017 (dentre outros), o pedido foi julgado procedente, e condenado o ente público (artigo 487, I, CPC) ao pagamento da indenização referente aos períodos aquisitivos de licenças prêmio não usufruídas (1983/1988, 1988/1993, 1993/1998, 1998/2003, 2003/2008 e 2008/2013), no valor de R$ 360.040,32 (trezentos e sessenta mil, quarenta reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigidos (tema 810 – STF), e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento do valor da condenação. (id. 82116454 - Pág. 1 a 4)

O
Estado de Mato Grosso
interpôs
Recurso de Apelação
(id. 82116464 – Pág. 1 a 14), alegando que
inexiste direito de conversão da licença prêmio em espécie em razão da apelada ser servidora estabilizada constitucionalmente
, e que deve ser observado o princípio da segurança jurídica.

Alternativamente, asseverou que, a base de cálculo deve ser o subsídio do mês de atividade quando da aposentadoria, que deve ser reduzido o percentual do valor dos honorários advocatícios para 8% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, inciso II, do CPC/
15,o
percentual dos juros de mora deve ser o fixado para a caderneta de poupança e a correção monetária deve se dar pelo índice do IPCA-E.

Ao fim, pleiteou a reforma da sentença nos termos do recurso.

Em seguida, a parte apelada apresentou
contrarrazões
ao apelo (id. 82116474 – Pág. 1 a 34),
alegando a
inovação recursal
quanto a pretensão da declaração de inexistência da licença prêmio em espécie em razão da estabilização constitucional, que o Estado concedeu várias licenças prêmio na esfera administrativa, que decaiu o direito do recorrente de invalidar os seus atos
administrativos de concessão de licença prêmio, e que a legislação estadual, ao tratar da licença-prêmio por assiduidade, não faz nenhuma distinção entre servidor público estabilizado pela ADCT 19 e o servidor público efetivo.

Nos pedidos,
a apelada requereu que o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso fosse julgado improcedente por inovação recursal
, e a teor do objetivo protelatório, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fosse majorada ao percentual de 20% do valor da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça não adentrou no mérito por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (id. 104933964).

A e. Relatora proferiu a decisão monocrática com base no artigo 932 do CPC para dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, e redirecionar a verba sucumbencial, por entender que não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na
carreira(
id. 10433964 – Pág. 1 a 5).

A apelada opôs Embargos de Declaração (id. 106049971), que foi rejeitado por inexistência de vícios contidos no artigo 1.022 do CPC. (id. 109654481)

Interposto Agravo Interno por Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva (id.
108585996)
contra
a decisão monocrática que julgou o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, foi arguido em
preliminar
:

a) nulidade da decisão monocrática por falta de análise da arguição feita nas contrarrazões quanto à inovação recursal praticada pelo recorrente -alegações não suscitadas na instância originária.

b) violação à clausula de reserva de plenário frente ao controle difuso de constitucionalidade praticado em sede de decisão monocrática pela relatora.

c) julgamento extra petita e afronta a ampla defesa e contraditório.

No mérito, consignou que, não foram devidamente apreciadas as provas carreadas aos autos, que praticada inovação recursal por parte do Estado de Mato Grosso, que existem decisões administrativas que concederam as licenças-prêmio e reconheceram o direito em ser indenizada pelas licenças não usufruídas, e que é vedado comportamento contraditório (
venire
contra
factum próprium
) com intento de livrar-se da obrigação de indenizar. (id. 108585996 – documentos ids. 108585996 e 108585997)

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática 117127466, objetivando a condenação da parte agravada (autora da ação) ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82 do CPC, e honorários advocatícios sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2°, do CPC. (id. 117127466)

Após as respectivas contrarrazões, a
e. Relatora analisou os Agravos Internos
retro mencionados,
por decisão monocrática (id. 146964158)
, oportunidade em que
não conheceu do recurso interposto por Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva
, e
deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
para condenar a Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
nos termos
do artigo 85, §2º, do CPC, bem como as custas processuais.

Em síntese, foram interpostos outros agravos internos, mas, por fim, ficou decidido pelo Colegiado que deveria ser realizado um novo julgamento do primeiro Agravo Interno, interposto por Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva
.

Proferido novo julgamento do Agravo Interno inserido ao id. 108585996, a Relatora rejeitou a preliminar de inovação recursal.

Passo, agora para a análise dos autos.

-
DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA.

Voto Preliminar
:- Da nulidade da decisão monocrática por falta de análise da arguição feita nas contrarrazões quanto à inovação recursal praticada pelo recorrente - alegações não suscitadas na instância originária.

Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva suscita, em sede de preliminar, a nulidade da decisão monocrática que reformou a sentença em decorrência da ausência da análise da preliminar arguida nas contrarrazões do apelo, referente à inovação recursal.

Após analisar os autos, entendo que de fato o Estado de Mato Grosso incorreu em inovação recursal no recurso de apelação, pois quando apresentou contestação (id. 82109036 – Pág. 1 a 6) alegou que não havia direito a conversão da licença prêmio em espécie porque não houve indeferimento administrativo, que a servidora não usufruiu da licença por vontade própria quando estava em atividade, e outras questões não relacionadas com os pedidos da petição inicial.

Na contestação, o Estado impugnou ainda o valor cobrado e os juros e correção aplicados no cálculo apresentado pela parte autora.

Em nenhum momento aduziu que a servidora aposentada não fazia jus a licença prêmio porque era estabilizada constitucionalmente.

Por sua vez, no Recurso de Apelação, a Fazenda Pública inovou ao alegar que não existiu o direito a conversão da licença prêmio em espécie em razão de a apelada ser servidora estabilizada.

Considerando que na contestação o Estado de Mato Grosso nada falou quanto à condição de estabilizada constitucionalmente da servidora aposentada, configura inovação recursal a tese trazida na apelação, já que não foi
apresentada perante o juízo de primeira instancia, na contestação (artigo 336, CPC).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES
. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL
. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
2/2/2021) (Destaquei).

Desse modo, entendo que cabe o acolhimento da preliminar para reconhecer que o Estado de Mato Grosso incorreu em inovação recursal, de modo que o recurso de apelação não comporta provimento quanto a reforma da condenação de pagamento da licença prêmio.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Como se trata de agravo interno em apelo, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

EM 17 DE JUNHO DE 2024:

A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. A 1ª VOGAL ACOLHEU A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA, OAB/MT 10180-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024